Tribunal: TJDFT
Processo: 0706417-28.2020.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIME DE AMEAÇA. NATUREZA FORMAL. DESNECESSIDADE DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO DO AGENTE. DOLO AVERIGUADO QUANDO DA REPRESENTAÇÃO. DESACATO. ATIPICIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – Ainda que a vítima do crime de ameaça confunda o crime de ameaça narrado na denúncia com outro evento que também envolveu o réu, restou demonstrado que o temor se comprovou, tanto que ela procurou a Polícia e assinou o Termo de Representação.
2 - Segundo a jurisprudência majoritária, o crime de ameaça é formal e, portanto, consuma-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor, tampouco a concretização das ameaças.
3 - Devidamente demonstrado pela prova oral que o réu, ao ser abordado pelo policial, proferiu xingamentos contra ele, com o fim de menosprezá-lo e humilhá-lo, a condenação pelo crime de desacato é medida que se impõe.
4 - O estado de exaltação e nervosismo do réu não obsta a configuração do crime de desacato, pois o ânimo calmo e refletido do agente não foi previsto como requisito da infração penal na estrutura típica do delito.
5 – Recurso conhecido e desprovido.